Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718643-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 17/09/2025 e 25/09/2025, conforme certidão de ID 75569540. Na petição juntada ao ID 76283957, a parte agravante (CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA e TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 15/09/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência) e no art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator